Tribunal: TJDFT
Processo: 0702107-44.2018.8.07.0011
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CARACRETIZAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA. CONFLITO EMPRESARIAL. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRECLUSÃO. DEFEITO EM VEÍCULO USADO. AÇÃO AJUIZADA CONTRA A MONTADORA. VÍCIO DE FABRICAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Descabe falar em ofensa ao princípio da dialeticidade na hipótese em que a parte, em suas razões recursais, ataca especificamente os fundamentos da sentença, expondo, pois, as razões de fato e de direito por meio das quais pretende a reforma do julgado (Código de Processo Civil, artigo 1.010, incisos II e III).
2 – No caso concreto, a relação jurídica havida entre os litigantes – pessoas jurídicas – não se subordina às disposições previstas no Código de Defesa do Consumidor, seja porque tal matéria já se encontra preclusa nos autos (CPC, art. 507), seja porque a parte Autora não se subsume no conceito legal de consumidor (Lei no 8.078/1990, art. 2o).
3 – Não tendo a parte Autora se desincumbido de produzir a prova do direito por ela invocado – ônus que sobre si recaía por força do inc. I do art. 373 do CPC –, notadamente porque não restou suficientemente demonstrado que o vício identificado no veículo automotor de sua propriedade se originara no processo de fabricação do bem, não há que se falar em dever da montadora de indenizar.
Preliminar rejeitada.
Apelação Cível desprovida.